Tribunal: TJMT
Processo: 1051748-68.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051748-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), DOMINGOS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 503.639.641-34 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militares quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

3.
A Lei Complementar Estadual nº 202, de 28 de dezembro de 2004 (
Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providencias
).

4. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
CONDENAR
o requerido a pagar o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” Sic.

5. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes,

“
com a fixação da sucumbência aplicável
”
. sic, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

6.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares
não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que
há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional
. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

9.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar Estadual

nº 202/2004
,

a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, nos moldes do artigo 3°, “caput” “ipsis litteris”: “
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal
”.

10.
Destaca-se que os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso por meio do artigo 147 da Lei Complementar Estadual n° 555/2014 estabeleceu: “
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço
”

11. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO

(N.U 1021094-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

12. Salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono de permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(
REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

13. Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado que a parte reclamante faz “jus” ao recebimento do abono de permanência
(desde o dia em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria voluntária)
deduzido o imposto de renda, bem como eventuais valores recebidos administrativamente.

14. Dessa forma, denota-se que
a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

15. Sentença mantida.

16. Recurso conhecido e improvido.

17. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

18. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

19. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024